Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702900-83.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CARMELINO MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. PARECER NATJUS NÃO FAVORÁVEL À DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MORA ADMINISTRATIVA DESARRAZOADA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente ação tem por objetivo impor obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL, consistente em fornecer tratamento médico-hospitalar à parte autora, para realização de CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO DE NEUROESTIMULAÇÃO EM NERVO VAGO + IMPLANTE DE GERADOR DE NEUROESTIMULAÇÃO, nos termos da prescrição médica. 2. Entretanto, o Parecer Técnico NATJUS/TJDFT classificou a demanda como não justificada. 3. Conquanto não ostente natureza vinculante, nem força probante de uma perícia judicial, não se pode olvidar a relevância do parecer emitido pelo NATJUS, como na hipótese dos autos, pois fornece elementos de convicção necessários à solução da controvérsia, em que se pleiteia a condenação do ente público a fornecer procedimento cirúrgico, sem que seja demonstrada a eficácia, a eficiência e a efetividade do tratamento requerido. 4. Deve ser prestigiada a Nota Técnica NATJUS, considerando que não existem outros elementos de convicção no processo que recomendem decidir de modo diverso. 5. Ademais, o médico assistente não apontou urgência na realização do procedimento, a justificar a imediata intervenção judicial; não houve negativa arbitrária, porquanto o pedido do procedimento cirúrgico foi inserido na lista de regulação, estando em conformidade com o Enunciado n. 93-CNJ; e tampouco houve desarrazoada mora administrativa. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao direito à saúde, asseverando que o recorrido deve ser obrigado a promover o tratamento prescrito, porque além desse ser imprescindível para controlar a doença, possui registro na Anvisa e o recorrente não tem condições econômicas para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027